Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. ANIMUS INJURIANDI CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de injúria (art. 140 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o recurso inominado como apelação; (ii) determinar se houve preclusão lógica que impeça o conhecimento do recurso; (iii) estabelecer se está ausente o dolo na conduta, afastando a tipicidade do crime de injúria e (iv) estabelecer a possibilidade de fixação de dano moral à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso inominado foi interposto dentro do prazo da apelação e não evidenciou má-fé, sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, não restando caracterizado o erro grosseiro (art. 579 do CPP e precedentes do STJ).
4. Não há preclusão lógica pelo mero pagamento voluntário da indenização por danos morais (pena acessória), pois no processo penal prevalecem os princípios da ampla defesa e da presunção de inocência.
5. A injúria consiste em uma manifestação de desprezo e desrespeito capaz de ofender a honra subjetiva da vítima, atingindo sua dignidade, autoestima e percepção pessoal. Diferentemente da difamação, que exige a imputação de um fato ofensivo à reputação, a injúria se caracteriza pela atribuição de qualificações pejorativas, que diminuem a consideração social e pessoal do ofendido.
6. A discussão acalorada não exclui o dolo específico, pois as expressões utilizadas demonstram intenção deliberada de ofender a honra da vítima. Restou demonstrado nos autos que o querelado agiu com animus injuriandi, o qual se consubstancia no especial fim de ofender a dignidade da vítima.
7. A ausência de pedido expresso na peça acusatória impede a fixação de dano moral à vítima.
IV. DISPOSITIVO
Recurso inominado conhecido como apelação e, no mérito, dar parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados: art. 140, art. 33, §2o e §3o, art. 44, §2o, art. 59, art. 61, II, “f”, art. 65, III, “d”, todos do CP; art. 579 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 220.569/RO; STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, 5a Turma; STJ, REsp n. 2.092.854/DF, 6a Turma; Acórdão 1948190, Segunda Turma Recursal, do TJDFT.